Tribunal: TJSP
Processo: 1005872-50.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Alegação de falha na prestação dos serviços em razão de recusa da companhia aérea do embarque dos animais de estimação dos requerentes – Autores que observaram o prazo para vacinação de 21 dias de antecedência do embarque, previsto no site do Ministério da Agricultura, Pecuária

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Alegação de falha na prestação dos serviços em razão de recusa da companhia aérea do embarque dos animais de estimação dos requerentes – Autores que observaram o prazo para vacinação de 21 dias de antecedência do embarque, previsto no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Empresa ré que exigiu 30 dias de antecedência, sem qualquer embasamento legal - Sentença de procedência com a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e materiais – Sentença mantida.
- Indenização por danos morais - Caracterização - Situação que ultrapassa os limites do mero aborrecimento - Sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, sendo R$ 5.000,00 para cada adulto e R$ 10.000,00 para cada criança – Insurgência da ré – Cabimento – A indenização devida para cada criança deve ser reduzida para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e peculiaridades do caso – Sentença reformada em parte.
- Indenização por danos materiais – Cabimento – A empresa ré deve compensar os autores pelos danos materiais sofridos e devidamente comprovados - Sentença mantida.

Recurso provido em parte.